Tribunal: CARF
Processo: 10880.689901/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689901/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.325 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
ETERNIT S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório buscado pela recorrente no
valor original de R$ 190.057,32 e homologar as compensações presentes no PERD/DCOMP no
21821.90636.300408.1.3.04-1807, até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689901/2009-79
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.982, desta Turma Ordinária, sessão de
10/03/2020 (fls. 149/155).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/SP1,
sessão de 16 de maio de 2012 (fls. 57/61), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 12/14), mantendo a decisão
exarada pela DERAT/SÃO PAULO/SP expressa no Despacho Decisório de 23/10/2009 – no
rastreamento 849893226 (fls. 2) e Anexos (fls. 3/4), não reconhecendo o direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP no 21821.90636.300408.1.3.04-1807 (fls. 7/11).
O DD, com as razões do indeferimento, tem a seguinte formatação:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls.
12/14), alegando erro de preenchimento da DCTF e que, apesar de haver efetuado o pagamento
de R$ 535.698,15, o valor efetivamente devido era de apenas R$ 345.640,83.
Trouxe demonstração do indébito da seguinte forma:

Submetida à apreciação da 7a Turma da DRJ/SP1, foi prolatada decisão (fls.
57/61) negando provimento ao pedido e ratificando o DD:
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma Julgadora:
“Observe-se que, no caso de retenção indevida, a fonte pagadora
procede a uma retenção maior do que a que seria devida, em face da
operação praticada, e realiza o recolhimento de tal valor. Nesses
casos, é necessária a comprovação da assunção do ônus pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Na hipótese de pagamento indevido ou a maior, a fonte pagadora
procede a retenção devida, em face da operação praticada,
entretanto, efetua o recolhimento a maior do que aquele que foi objeto
de retenção.
Para a necessária distinção entre as hipóteses, imperiosa a
comprovação da operação que deu causa às retenções, a fim de que
seja possível determinar a retenção devida e a que teria sido
efetivada, assim como, a comprovação da regular escrituração da
retenção e do recolhimento correspondente.
No caso, o crédito se refere à retenção de IRRF, efetuada em
observância às prescrições do art. 9o, §§ 2o e 3o da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, nos pagamentos, efetuados pela contribuinte,
de juros sobre o capital próprio, conforme abaixo:
(...)
Ao confrontar as informações constantes dos bancos de dados da
RFB, verifica-se que, primeiramente, em 26/12/2007, a contribuinte
teria efetuado os seguintes pagamentos e compensações relativas à
retenção de IRRF JSCP (5706) de dezembro de 2007, a totalizar
R$734.359,48,:
1. pagamento, no valor de R$535.698,15;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

2. compensação, no valor de R$ 198.661,33, na DCOMP n°
04175.96020.261207.1.3.065780.
Nas DCTF, a contribuinte foi alterando o valor do IRRF devido da
seguinte forma:
1. na DCTF original e na retificadora, apresentadas respectivamente,
em 11 e 21/02/2008, o valor devido era de R$734.359,48, extinto
mediante o pagamento de R$535.698,15, e a compensação de
R$198.661,33;
2. na DCTF retificadora, apresentada em 24/03/2011, após portanto
a ciência da decisão de não homologação da compensação, o valor
devido foi alterado para R$544.302,16, extinto mediante o pagamento
de R$345.640,83, e a compensação de R$ 198.661,33.
Na DIRF retificadora, apresentada na mesma data da original, em
14/02/2008, a contribuinte teria informado o pagamento de juros
sobre o capital próprio (código 5706) no ano-calendário de 2007, no
valor total de R$ 8.243.748,07, e a retenção de R$1.236.542,94, sendo
que, em dezembro de 2007, teria sido pago o valor de R$
3.074.952,30, com a retenção de R$461.239,33. Na retificadora
apresentada em 23/06/2008, foram mantidas tais informações.
Segundo a Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ 2008
original, apresentada em 28/06/2008, a contribuinte informou na
Linha 34 a dedução de Despesas com Juros sobre o Capital Próprio,
no valor de R$13.796.732,30: (i) R$10.451.600,69, pagos a pessoa
jurídica; e (ii) R$3.345.131,61, pagos a pessoa física. Não houve
alteração de tais informações na DIPJ 2008 retificadora apresentada
em 27/09/2011.
Além da falta de comprovação da operação que deu causa à retenção
e de sua escrituração, à vista dos elementos integrantes dos bancos de
dados da RFB, não é possível determinar o débito de IRRF incidente
sobre os pagamentos de juros sobre o capital próprio, efetuados no
mês de dezembro de 2007, e conseqüentemente, não se revela possível
também a verificação da ocorrência de pagamento a maior relativo à
retenção.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/12/2007
Indébito Tributário. Ônus da Prova.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. A alegação de
erro de preenchimento da DCTF deve ser comprovada com
documentação hábil e idônea.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
65/77) no qual rebateu a decisão da DERAT/SÃO PAULO/SP e DRJ/SP1 e, no mérito,
reafirmou seus argumentos na seguinte linha:
i) o tema em discussão é compensação de IRRF pago indevidamente e devido a natureza
tributária do imposto, ele é inerente e diretamente vinculado ao próprio contribuinte; assim,
equivocada a fundamentação da decisão recorrida de invocar o artigo 7°, da Instrução Normativa
SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
ii) na condição de próprio contribuinte, recolheu em 26 de dezembro de 2007, o valor de R$
535.698,15, relativo ao IRRF em respeito ao § 2°, do artigo 9°, da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
iii) só recebeu o informe do Banco Bradesco para comprovação do recolhimento do IRRF em 08
de janeiro de 2008 às 17:28h, conforme demonstrativo anexo às folhas n. 33, e, por esse motivo
teria recolhido o valor do IRRF referente ao Juros sobre Capital Próprio - JCP sobre valor
estimado 26 de dezembro de 2007.
iv) o valor total estimado utilizado no recolhimento do IRRF em dezembro de 2007 não havia
excluído os acionistas isentos e não tributados; desta forma, o “valor parâmetro” era maior que o
valor real informado em maio de 2008 pela Instituição Financeira.
v) após o recebimento do Despacho Decisório negando o crédito da compensação intentada, a
recorrente teria percebido o erro cometido apresentado nas DCTFs (original e retificadora), o que
a levou a realizar nova retificação na DCTF em 24 de março de 2011, informando o valor correto
do IRRF de R$ 544.302,16.
vi) os §§3° e 4°, do artigo 11, da Instrução Normativa SRF n° 583, de 20 de dezembro de 2005, a
permitem a retificação, desde que o contribuinte apresente e comprove “erro de fato no
preenchimento da declaração”.
vii) indica jurisprudência do CARF (Acórdãos n°. 1301-00.530, 1301-00.534 e 1301-00.535) a
qual considera que uma vez comprovado o erro, a retificação da DCTF é possível, e o valor pago
a maior “deve ser reconhecido”.
viii) pugna pela verdade material posto que, de boa-fé e atendendo ao princípio contábil do
conservadorismo, pagou o valor maior que o devido, e após as verificações dos valores
incidentes apurados por mecanismos eficientes (comprovante da Instituição Financeira);
estampou-se valor recolhido a maior e que deve ser repetido.
ix) por fim, requer: a) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário; b) seja o acórdão
reformado para reconhecimento do seu direito de crédito e consequente homologação do débito
requerida sem a aplicação de juros e multa moratória, deferindo-se o direito da recorrente à
compensação.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
10/03/2020, tendo sua Relatora original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

ser necessária sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que
restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-000.982 (fls. 149/155), da qual se falará
adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.069/2021, mediante Despacho de Diligência ao CARF de 03/08/2021 (fls. 244/252), trouxe
as informações requeridas.
Cientificada em 04/08/2021 do teor da diligência (fls. 254), a recorrente não se
manifestou (conforme despacho de encaminhamento – fls. 255).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos
presentes em PER/DCOMP com possível direito creditório de R$ 190.057,32 (valor original)
que possuiria relativo a pagamento indevido ou a maior efetuado em 26/12/2007, sob o código
de receita 5706 (Retenção de IRRF em Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio),
fundamentada no fato de o pagamento estar integralmente utilizado na quitação do débito
correspondente informado em DCTF.
Em contraparte o sujeito passivo aduziu, em síntese, i) que na condição de
próprio contribuinte, recolheu em 26 de dezembro de 2007, o valor de R$ 535.698,15, relativo
ao IRRF em respeito ao § 2°, do artigo 9°, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; ii) só ter
recebido o informe do Banco Bradesco para comprovação do recolhimento do IRRF em 08 de
janeiro de 2008 às 17:28h, conforme demonstrativo anexo às folhas n. 33, e, por esse motivo
teria recolhido o valor do IRRF referente ao Juros sobre Capital Próprio - JCP sobre valor
estimado 26 de dezembro de 2007; iii) o valor total estimado utilizado no recolhimento do IRRF
em dezembro de 2007 não havia excluído os acionistas isentos e não tributados; desta forma, o
“valor parâmetro” era maior que o valor real informado em maio de 2008 pela Instituição
Financeira.
Apreciando o RV, a Relatora original, acompanhado à unanimidade pelo
Colegiado, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência, apontando os
seguintes argumentos e quesitos (Resolução – fls. 149/155):
“Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente
não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na no
PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado para quitação de
outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação intentada.
A ora Recorrente, quando da apresentação de sua manifestação de
inconformidade, alegou que transmitiu a DCTF original informando,
equivocadamente, tributo em montante maior que o devido, mas que
ao verificar o ocorrido, retificou a DCTF de modo a corrigir o erro.
Apresentou também outros documentos que suportam o aduzido.
A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o
pedido da ora Recorrente, justificando não haver elementos de prova
suficientes para comprovação de seu direito.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

A Contribuinte, por meio de Recurso Voluntário, reitera seus pedidos,
indicando, em sua peça recursal, os elementos de prova apresentados,
que acredita serem possíveis de corroborar seu direito.
Ressalta-se, preliminarmente, que o artigo 18 da Medida Provisória
2.189-49/20012, regulado pelo art. 9o, I, da IN RFB n. 1.110, de 2010
(vigente à época da prolação do acórdão recorrido), admite a
retificação da DCTF após o Despacho Decisório.
Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão de n. 330201.406, julgado
em 26/01/2012, de relatoria do Conselheiro José Antônio Francisco,
o qual esclarece que o advento do despacho decisório não impede a
retificação da DCTF, vez que o que foi analisado foi o pedido de
compensação e não a própria DCTF, hipótese esta de vedação legal:
(...)
Diante do exposto e dos documentos acostados aos autos, entendo que
o pedido da Recorrente é factível e sua análise carece de
aprofundamento. Por esse motivo, voto no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os autos à
Unidade de Origem, para que se manifeste acerca da exatidão do
crédito alegado, à luz das informações prestadas pela contribuinte na
DCTF retificadora, da DIPJ apresentada, bem como dos documentos
relativos ao pagamento da JCP e dos demais elementos disponíveis
nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo
acesso lhe seja franqueado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório
elaborado e intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim
o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto”.
Cumprindo o determinado, a EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 18.069/2021,
mediante Despacho de Diligência ao CARF de 03/08/2021 (fls. 244/252), trouxe as
informações requeridas, conforme abaixo se reproduz, naquilo que é pertinente:
“BREVE HISTÓRICO
2. O presente processo cuida da análise do PER/DCOMP Inicial no.
21821.90636.300408.1.3.04-1807. Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior.
Valor requerido R$ 190.057,32.
3. O PER/DCOMP foi preenchido da forma exata abaixo detalhada.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

4. O DARF de Pagamento Indevido ou a Maior informado na DCOMP está abaixo
destacado.

5. O Despacho Decisório no. 849893226, de 23/10/2009 não reconheceu o direito
creditório e não homologou a compensação transmitida. O documento está a seguir
destacado.
(...)
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
5. A recorrente transmitiu 3 (três) DCTF’s para o PA dezembro de 2007 nas seguintes
datas:

5.1. A DCTF original está abaixo destacada.
(...)
5.2. A 1a. DCTF retificadora está abaixo destacada.
(...)
5.3. A DCTF retificadora Ativa está abaixo destacada.
(...)
6. O contribuinte pode retificar a DCTF visando reduzir o valor devido de
determinada exação, desde que essa redução fique comprovada nos requisitos de
certeza e liquidez, através da apresentação de documentação hábil.
7. Para o presente caso, o contribuinte apresentou como elemento probatório cópia
do documento “Resumo do Evento Calculado”, a seguir destacado.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

8. Através deste documento podemos extrair as seguintes informações:
9. O valor bruto dos pagamentos de JCP é no montante de R$ 5.044.300,38.
10. O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é no valor de R$
544.302,16, portanto exatamente igual ao valor que foi informado na DCTF
retificadora ativa.
CONCLUSÃO
11. Por todo o exposto e considerando tudo que consta nos autos, concluo pelo
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP no.
21821.90636.300408.1.3.04-1807 no valor de R$ 190.057,32 (cento e noventa mil,
cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) e pela homologação das compensações
vinculadas até o limite do crédito deferido.
12. Nesta data estou dando ciência do presente Despacho de Diligência à
contribuinte, intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência.
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento”.
Cientificada em 04/08/2021 do teor da diligência (fls. 254), a recorrente não se
manifestou, conforme despacho de encaminhamento (fls. 255).
Pois bem, na forma do Despacho acima reproduzido parcialmente e tendo em
conta as elucidativas informações e as fortes pesquisas realizadas pela Autoridade Fiscal, os
argumentos da recorrente se robusteceram e o provimento do seu recurso voluntário é medida
que se impõe, sendo importante lembrar que as diligências, embora não vinculem o julgador, são
robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio dos autos, como já decidido
no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - RECEITAS
FINANCEIRAS
-
APROPRIAÇÃO
-
REGIME
DE
COMPETÊNCIA - OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na fonte
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta a glosa do
saldo negativo apurado, ao argumento de que as receitas sobre as
quais incidiu a retenção não compuseram integralmente a base de
cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, à vista da diligência realizada, voto por DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório buscado pela recorrente no valor
original de R$ 190.057,32 e homologar as compensações presentes no PERD/DCOMP no
21821.90636.300408.1.3.04-1807 (fls. 7/11), até o limite ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 269
DF CARF MF
Original